Tribunal: TJDFT
Processo: 0709738-23.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA.
I. Não comprovada a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, incabível, nesta instância recursal, a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.
II. Negou-se provimento ao recurso.